Tribunal: TJES
Processo: 5028446-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028446-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL ALVES VIEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO APOLO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028446-51.2023.8.08.0024
RECORRENTE: SAMUEL ALVES VIEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO APOLO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DIREITO CIVIL – CONDOMÍNIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAL. NARROU O REQUERENTE QUE SOFRE PERSEGUIÇÃO PESSOAL E PERTURBAÇÃO POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO CONDOMÍNIO. DEFENDEU QUE
“(...) o dano moral está evidenciado no fato de que o autor se viu surpreendido por uma notificação completamente dissonante da realidade e legislação (...)”.

(2) ANTÍTESE
. EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ABALO PSÍQUICO POR PARTE DO REQUERENTE. ADEMAIS, DEFENDEU-SE O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE NOTIFICAR O CONDÔMINO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. (4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SAMUEL ALVES VIEIRA.
RECORRE O AUTOR A FIM DE DEFENDER QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA IMPORTA INDENIZAÇÃO MORAL. EXPÔS EM FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL QUE
“(...) No esteio da presente demanda, jamais o recorrente questionou o direito do recorrido em notificá-lo, o que se tem aqui como objeto é a forma como foi o recorrente notificado, bem como, as calúnias existentes na referida notificação. Como se depreende da exordial o recorrente foi abordado em meio a portaria do edifício na presença de demais condôminos e foi notificado de fatos falsos, inventados pelo recorrido com o intuito de prejudicar, humilhar e ferir o recorrente”.

(5) GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TENDO EM VISTA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, EM ESPECIAL A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (ID 7803541), REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO PLEITO DE GRATUIDADE, MOTIVO PELO QUAL A DEFIRO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
A SENTENÇA PROFERIDA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR
(STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
Nesse particular, e apenas com vistas a corroborar o improvimento do recurso, registro que, muito embora o Recorrente tenha defendido em sede recursal que “(...)
jamais o recorrente questionou o direito do recorrido em notificá-lo, o que se tem aqui como objeto é a forma como foi o recorrente notificado, bem como, as calúnias existentes na referida notificação (...)”,
verifico em exame da inicial que o fundamento basilar da indenização pleiteada foi lastreada “(...)
no fato de que o autor se viu surpreendido por uma notificação completamente dissonante da realidade e legislação (...)”.
DIFERENTE FOSSE, PODERIA TER A SENTENÇA EXARADA INCORRIDO EM NULIDADE POR TER INDEFERIDO A PRODUÇÃO PROVAS, ASSIM COMO SOLICITADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID 7803421), O QUE ENTENDO NÃO SER O CASO, POIS O QUESTIONAMENTO DA INICIAL PERPASSA, SOBRETUDO, PELO CONTEÚDO DA NOTIFICAÇÃO, O QUE, DE FATO, AFASTA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COM CLAREZA, NÃO SE DEPREENDE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA QUALQUER INFRINGÊNCIA À HONRA OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE, OU SEJA, INEXISTE CALÚNIA, INJÚRIA E/OU DIFAMAÇÃO POR PARTE DO RECORRIDO
.
TAMPOUCO SE NOTA UMA POSTURA DE PERSEGUIÇÃO DO RECORRIDO CASO EM APREÇO, O QUE TAMBÉM PODERIA ATRAIR, EM TESE, O DIREITO INDENIZATÓRIO. ENTENDO, ASSIM, QUE O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI, DE CONFIGURAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRENTE. DESSA FORMA, NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA PROFERIDA.
(7) RECURSO DO RECORRENTE IMPROVIDO.
(8)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA EM DESFAVOR DO RECORRENTE, DEVENDO SER OBSERVADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)